Tribunal: TJMT
Processo: 1000914-61.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000914-61.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CONDOMINIO DO EDIFICIO REAL PLAZA - CNPJ: 03.215.610/0001-09 (RECORRENTE), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), MARILIA DIOZ ORIONE - CPF: 013.262.761-23 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n°
1000914-61.2023.8.11.0001.

Origem:
Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Embargante: ÁGUAS CUIABÁ S.A.

Embargado:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO REAL PLAZA.

Data do Julgamento virtual:
19 a 22/02/2024
.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da embargante.

2.

Embargos conhecidos e rejeitados.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão, o qual, por unanimidade,

conheceu do recurso da embargante e deu-lhe parcialmente provimento para excluir o dano moral fixado na sentença. Fica mantida a sentença em seus demais termos, nos moldes do artigo 46, da Lei nº. 9.099/1995.

Pretende a embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de omissão.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95. No caso, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA – FALHA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – DESCONTINUIDADE DO ABASTECIMENTO - ABASTECIMENTO POR CAMINHÃO PIPA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA INEXITOSA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - PESSOA JURÍDICA - OFENSA DA HONRA OBJETIVA NÃO COMPROVADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM CAMINHÃO PIPA – MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A requerida que não logrou êxito desconstituir o conjunto probatório formado nos autos, o qual comprova a interrupção injustificada do abastecimento de água na Unidade Consumidora requerente, forçando o autor a promover o abastecimento às unidades residenciais de seus condôminos, portanto, é dever da requerida reembolsá-lo nos valores por este despendidos com a aquisição de caminhões pipa.

2. O reclamante tentou resolver a lide na esfera administrativa, porém, não obteve sucesso.

3. Entretanto, no que concerne aos danos morais, verifica-se que a recorrida é pessoa jurídica. E, apesar da pessoa jurídica poder sofrer abalo moral (Súmula 227 do STJ), todavia, diferente da pessoa física, somente possui honra objetiva e, por isso, deve comprovar a ocorrência dos fatos lesivos à sua imagem e credibilidade, situação não ocorrente nos presentes autos.

4. Ressalta-se que a reclamante é pessoa jurídica, o que por si só gera o encargo de produzir prova quanto ao alegado dano moral, o que no caso em tela não ocorreu.

5. Demonstrado pelo reclamante, que em razão da ausência de abastecimento da concessionária de água no período citado na inicial, teve gastos com a aquisição de caminhões-pipa, portanto, configurado o dano material, devendo a requerida reembolsá-lo nos valores despendidos.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.”

As matérias ventiladas nos Embargos de Declaração foram enfrentadas e decididas com clareza, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pela embargante.

Destarte, verifica-se que os argumentos da embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de vício, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024